Tribunal: TJSP
Processo: 1000308-66.2024.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Revisional de juros – Ação visando a redução dos juros aplicado ao contrato de empréstimo pessoal consignado – Sentença de improcedência – Recuso da autora.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Aplicável ao caso o limite previsto pelo INSS – Instrução Normativa INSS/PRES no 92, de 28 de dezembro de 2017, vigente na data da celebração do contrato (janeiro/2019), o qual

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Revisional de juros – Ação visando a redução dos juros aplicado ao contrato de empréstimo pessoal consignado – Sentença de improcedência – Recuso da autora.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Aplicável ao caso o limite previsto pelo INSS – Instrução Normativa INSS/PRES no 92, de 28 de dezembro de 2017, vigente na data da celebração do contrato (janeiro/2019), o qual prevê a taxa máxima de juros de 2,08% ao mês para o crédito consignado – Empréstimo firmado pelas partes que observou esta limitação – Taxa de juros que não se confunde com CET (custo efetivo total), pois esse último engloba não apenas os juros, mas todas as demais despesas da operação financeira (inclusive o IOF), conforme está expresso no art. 1o da Resolução no 3517/07 do Banco Central – Utilização da calculadora do cidadão para cálculo das parcelas – Impossibilidade – Não englobados todos os encargos contratuais – Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira, que estão em conformidade com o pactuado e com o ordenamento jurídico vigente – Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração de honorários.